Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703094-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YULMAN YVAN GOMEZ MELENDEZ APELADO: BANCO RENDIMENTO S/A D E S P A C H O Da análise dos autos verifica-se que o Réu/Apelado, ao apresentar contrarrazões à Apelação interposta pela parte contrária (ID 12962281), impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Autor/Apelante. Nas razões, asseverou que o Apelante não apresentou qualquer documento idôneo que comprove a situação de hipossuficiência e que a própria transferência discutida na presente demanda perfaz quantia extremamente elevada – convertida para a moeda nacional, segundo a cotação do dólar americano na data da referida transferência, equivale a R$ 87.064,48 (oitenta e sete mil, sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Considerando não haver nos autos elementos suficientes para aferir a capacidade econômica do Autor e que foi acostada ao caderno processual pelo Apelado uma Ficha de Dados Pessoais (ID 12962141), em que consta que o Apelante auferia salário de U$ 7.000,00 (sete mil dólares americanos) enquanto esteve em serviço no Brasil, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência pessoal, de forma a ser aferido se pode ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que pleiteia. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator